Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA.
1. Nos termos do art. 232, do RITJDFT é inadmissível reclamação em face de ato jurisdicional, se o reclamante não demonstrar efetivamente a ocorrência de erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.
2. Reclamação inadmitida.